Tribunal: TJPA
Processo: 0802831-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11832 - Conselho do Idoso
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802831-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDOSO QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM FAVOR DO IDOSO. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA.
PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTIDO NOS AUTOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802831-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES/PA
, que nos autos da
Ação Civil Pública n. 08000200-41.2022.8.14.0097
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência requerido pelo agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para garantir ao idoso interessado Augusto Manoel dos Santos, proteção de abrigo em entidade, determinando que os requeridos, ora agravante e a Municipalidade de Santa Bárbara, providenciem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o abrigamento do referido idoso em entidade adequada, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz que o Estado do Pará não é parte legítima para figurar no polo passivo desta lide, pois, é unicamente ao Município de Santa Bárbara que deve haver o direcionamento do presente pleito, eis que o Estado não teria meios de satisfazer qualquer determinação judicial, pois os centros especializados em assistência social e os abrigos estão sob a gestão ente municipal, razão pela qual, deve ser determinada a exclusão da lide do Estado do Pará, por ser medida de direito.

Assevera que a rigor do que foi contemplado na legislação prevista e acima descrita a Lei 8.742/1993 que dispõe sobre a Organização da Assistência Social (LOAS) contempla cada um dos entes federados com uma incumbência assistencial própria, sendo dos Municípios a responsabilidade de criar programas de amparo e efetivamente amparar a indivíduos com direitos violados (Art. 15, V c/c art. 23 da lei 8.742/1993). Inclusive, recebem recursos diretamente para implementação de seus serviços na área de assistência.

Alega que considerando que o atendimento de pessoas idosas pode ser feito pelos vários entes federativos, de acordo com a política nacional de saúde, que, é atribuição do Sistema Único, reitera-se a plausibilidade do direito em razão da ilegitimidade passiva do Estado do Pará para cumprimento da decisão e para figurar no polo passivo da presente ação judicial, eis que é do Sistema Único de Saúde o oferecimento do serviço a ser prestado.

Afirma que a fixação da multa contra a Fazenda Pública não atende aos interesses do bem comum, pois resulta em ônus para toda a coletividade, violando ainda a proporcionalidade e razoabilidade, pois a decisão judicial fixou para o Estado astreintes em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, sem limite máximo, estabelecendo prazo nada razoável para cumprimento (apenas 24 horas).

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma definitiva da decisão vergastada.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi parcialmente
tão somente para fixar como limite das astreintes o montante de

R$ 100.000,00 (cem mil reais). (ID n. 8509047)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 9084036), em suma, reiterando os argumentos do agravo de instrumento já relatados alhures.

No ID n. 9371118,
CONTRARRAZÕES
ao
AGRAVO INTERNO
, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

No ID n. 10455933,
CONTRARRAZÕES
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões apresentadas pelo
parquet
de 1º grau, pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 10576146)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 9084036), em face da decisão que indeferiu pleito liminar nestes autos. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente, no tocante a alegação de ilegitimidade do Estado do Pará, visando atribuir a responsabilidade ao município, esta não merece prosperar, pois cediço é que a família, a sociedade e o Estado em sentido amplo, têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, à luz do art. 230 da CF.

Insta ainda salientar que o Estatuto do Idoso, em seu art. 37, §1º, prevê assistência integral ao idoso na modalidade longa permanência, quando verificada a inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros, tal como ocorre no presente caso, do idoso AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS, devendo ser assegurado o abrigo em entidade, com fulcro no art. 45, do mesmo diploma legal.

O Poder Público tem o dever de garantir assistência à pessoa idosa. Em sendo assim, considerando que o Estado do Pará dispõe de espaços destinados ao atendimento da população idosa (Unidades de Acolhimento à Pessoa Idosa – UAPI’s Nosso Lar Socorro Gabriel e Lar da Providência), e em sendo a responsabilidade pelos serviços de assistência social solidária entre todos os Entes da Federação, nos termos do que dispõe o art. 204 da Constituição Federal de 1988, não restam dúvidas acerca da responsabilidade para com os idosos negligenciados, logo, infundada a alegação de necessidade de extinção do processo no primeiro grau.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MEDIDA PROTETIVA. IDOSA QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DA IDOSA E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SUA SEGURANÇA E SAÚDE. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme dispõe o art. 230 da Constituição da República.

2. O art. 46 do Estatuto do Idoso informa que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

3. Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso.

4. No caso dos autos, foi comprovada tanto a necessidade de abrigamento da idosa, quanto os cuidados de que necessita em razão de seu estado de saúde.

5. Não se verifica a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Agravante no presente caso, pois é lícito impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. Precedentes.

(TJ-ES - AI: 00046984720208080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 20/09/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

MEDIDA DE PROTEÇÃO. IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO. ABRIGO EM ENTIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Não caracterização. Direito à saúde é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Súmula 37 do TJSP. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito social e de todos, e um dever do Estado. Art. 196 da CF.
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Idosos em situação de risco. Necessidade de aplicação de medida de proteção de abrigo em entidade.
Inteligência do art. 230 da CF e dos arts. 43 e 45 da Lei 10.741/03 ( Estatuto do Idoso). RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP 10018074720148260681 SP 1001807-47.2014.8.26.0681, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 19/03/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ABRIGAMENTO DE PESSOA IDOSA EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA. CUIDADOS BÁSICOS DE HIGIENE, LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NÃO ADOTADOS PELO FILHO QUE ATUAVA COMO CUIDADOR. SITUAÇÃO DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO DA IDOSA AOS CUIDADOS DO FILHO. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE CUSTEAR O ABRIGAMENTO. DEVER INSCULPIDO NOS ARTIGOS 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 3º DO ESTATUTO DO IDOSO E 3º, INCISO I, DA LEI 8.842/1994. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível nº 70064277031, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 29/11/2018)

Ressalta-se, por oportuno, tal como destacado nas contrarrazões a este recurso pelo
parquet
, que o direito à vida e à saúde do idoso e seu efetivo atendimento são impostergáveis, inderrogáveis, irrenunciáveis, indisponíveis e urgentes, porque deles depende a própria existência humana com dignidade, por isso as ações e serviços de saúde são tratados no texto constitucional como de relevância pública.

Outrossim, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o cumprimento da obrigação de abrigamento do referido idoso em entidade adequada, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), com o limite das astreintes o montante de

R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra adequado e proporcional, ante a urgência inerente ao caso concreto, não havendo o que se falar em reforma nesse tocante.

Nessa esteira de raciocínio, tenho que devidamente demonstrados os requisitos para a concessão da medida liminar deferida pelo Juízo
a quo
, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, não havendo o que se falar em reforma da decisão vergastada.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 9084036, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 9084036.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023